Tribunal: TCU
Processo: 019.267/2015-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial em razão de irregularidades na execução físico-financeira do termo de compromisso ocasionando a não aprovação da prestação de contas final e impugnação integral das despesas incorridas no ajuste.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial (TCE) instaurada pela Fundação Nacional de Saúde (Funasa), em desfavor do Sr. Aparecido Florentino da Silva, ex-prefeito municipal de Rurópolis/PA, em razão de não terem sido atingidos objetivos pactuados no Termo de Compromisso TC/PAC 1035/08, celebrado com a Funasa, e que teve por objetivo a implantação de sistema de abastecimento de água (SAA) nos bairros de Planalto e Alvorada, na zona urbana de Rurópolis/PA, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar revel a empresa Moreira e Moreira Construções Civis Ltda. (CNPJ 04.651.435/0001-57), com fundamento no § 3o, art. 12, Lei 8.443, de 16 de julho de 1992; 9.2. rejeitar as alegações de defesa apresentadas pelo Sr. Aparecido Florentino da Silva (CPF XXX.486.579-XX), prefeito do município de Rurópolis/PA nas gestões 2005-2008 e 2009-2012; 9.3. com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, e com arts. 1o, incisos II e III, 209, inciso III, 210 e 214, inciso III, do Regimento Interno, julgar irregulares as contas do Sr. Aparecido Florentino da Silva (CPF XXX.486.579-XX), prefeito do município de Rurópolis/PA nas gestões 2005-2008 e 2009-2012, e da empresa Moreira e Moreira Construções Civis Ltda. (CNPJ 04.651.435/0001-57), e condená-los solidariamente ao pagamento da quantia a seguir especificada, com a fixação do prazo de quinze dias, a contar das notificações, para comprovarem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir da data discriminada, até a data dos recolhimentos, na forma prevista na legislação em vigor, abatendo-se, na oportunidade, os valores já ressarcidos. VALOR ORIGINAL (R$) DATA DA OCORRÊNCIA DÉBITO/CRÉDITO 75.576,99 10/12/2010 D 3.750,60 6/11/2012 C 3.834,10 15/11/2012 C 9.4. aplicar individualmente ao Sr. Aparecido Florentino da Silva (CPF XXX.486.579-XX) e à empresa Moreira e Moreira Construções Civis Ltda. (CNPJ 04.651.435/0001-57), a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 267 do Regimento Interno/TCU, no valor de R$ 10.000,00, com a fixação do prazo de quinze dias, a contar da notificação, para comprovar, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno/TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste Acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor. 9.5. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial da dívida, caso não atendidas as notificações; 9.6. autorizar também, desde logo, se requerido, com fundamento no art. 26 da Lei 8.443, de 1992, c/c o art. 217, §§ 1o e 2o do Regimento Interno do TCU, o parcelamento da dívida em até 36 parcelas, incidindo, sobre cada parcela, corrigida monetariamente, os correspondentes acréscimos legais, fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovarem, perante o Tribunal, o recolhimento da primeira parcela, e de trinta dias, a contar da parcela anterior, para comprovarem os recolhimentos das demais parcelas, devendo incidir, sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos, no caso do débito, na forma prevista na legislação em vigor, alertando os responsáveis de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do art. 217 do Regimento Interno deste Tribunal; 9.7. enviar cópia deste Acórdão à Fundação Nacional de Saúde, ao Município de Rurópolis/PA e aos responsáveis, para ciência, informando-os que a deliberação, acompanhada do Relatório e Voto que a fundamentam, estará disponível para consulta no endereço www.tcu.gov.br/acordaos; 9.8. enviar cópia deste Acórdão à Procuradoria da República no Estado do Pará, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992, c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU, para adoção das medidas cabíveis, informando que a presente deliberação, acompanhada do Relatório e do Voto que a fundamenta, está disponível para a consulta no endereço www.tcu.gov.br/acordaos.